Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705503-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR GUISARDI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante-autor postula o provimento do agravo de instrumento para que “determinar que o INAS/DF forneça para a parte Agravante, no prazo máximo de 24 horas, a realização do procedimento para substituição do cateter duplo J com prazo de 1 (um) ano, nos termos da prescrição médica” (id. 68830347, pág. 11). No processo originário, o agravado-réu informa que “o procedimento de substituição de cateter duplo J foi devidamente autorizado" (id. 232161576, pág. 2) e acostou manifestação técnica da empresa Maida Health (id. 232161577). Intime-se o agravante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 25 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora